Tribunal: TJES
Processo: 5005511-89.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005511-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES. TRATAMENTO CRUEL E DEGRADANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA. REMIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ausência de elementos que traduzam, como segurança, o tratamento
cruel e degradante
do estabelecimento prisional. C
lassificação prevista no art. 5º da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não atestada
primo icto oculi
.

2.
A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes.

3.
A Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, possuindo Eficácia inter partes.

4.
Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Semiaberto de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005511-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O agravante atacou a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha, que, indeferiu pedido formulado na origem, a fim de que fosse
declarado o cumprimento das penas privativas de liberdade na PSVV como "cruel" e "degradante"
, com a respectiva concessão da
remição da pena em dobro
.

A irresignação recursal,
além de defender a existência de péssimas condições carcerárias da PSVV, aduz a extensão dos efeitos do
Habeas Corpus nº 136.961/RJ
, com vistas à concessão da
remição em dobro
a todos os apenados do referido estabelecimento prisional
.

Contudo, não há reparos a serem realizados.

A
primeira razão
refere-se a ausência de elementos para constatação do tratamento do estabelecimento prisional como
cruel ou degradante.

Ao contrário do que se sustenta,
não há prova cabal da insurgência
, qual seja, da
superlotação do sistema prisional, acompanhada da sistemática violação à dignidade da pessoa humana.

Ao certo, não se pode olvidar
o risco destas circunstâncias diante crescente número de detentos
, o que, inclusive, foi registrado pelo Juízo de origem. A classificação prevista no
art. 5º da Corte Interamericana de Direitos Humanos
, contudo,
não pode ser atestada
primo icto oculi
, como pretendo o agravante
.

Não é demais lembrar, o paradigma invocado pela Defensoria Pública Estadual (
HC nº 136.961/RJ
) apoia-se em
inúmeras inspeções, as quais culminaram a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, havendo relatos técnicos que evidenciam diversas constatações que conduzem os apenados à degradação humana.
Reconhecer a PSVV como inadequada, ao auspício da crueldade e desumanidade, exige a manifesta verificação dos termos, notadamente em razão dos
drásticos efeitos das decisões dessa natureza
.

Para além disso, exsurge dos autos que
o juízo de origem tem adotado inúmeras medidas de política criminal para evitar o excesso e o desvio de execução
, em apreço aos
direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal
, sobretudo a
dignidade da pessoa privada da liberdade
. Afora a implementação do denominado "
semiaberto harmonizado"
– com a saída antecipada dos reeducandos, mediante o cumprimento de requisitos previamente determinados –, tem-se adotado projetos que visam a
integração dos detentos antes de saírem do sistema prisional
, como a “
Liberdade Restaurativa
”, o qual propicia
o auxílio após o reingresso em suas residências
.

O
segundo motivo
,
de índole processual, refere-se à
limitação dos efeitos do julgamento do Habeas Corpus nº 136.961/RJ
, cuja a
ratio decidend
i
diz respeito apenas
aos detentos que cumpriam pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - IPPSC
, produzindo eficácia
inter partes.

Frise-se, o julgamento deste
writ
, embora apoiado na decisão proferida pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
,
não beneficia os presos que estejam cumprindo pena em outros estabelecimentos prisionais
. Não é demais lembrar,
a sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante
às partes.
Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).
2.
Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4.
A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes
. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

“[...]
3.
Ocorre que
a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o
cômputo, em dobro
, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida.
Eficácia inter partes da decisão
.
Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional
. 4. Dessa forma,
não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Ademais, a concessão do
benefício em dobro
,
sem a previsão legal
, traduziria espécie de remição ficta, o que já foi rechaçado por este Tribunal e pelo STJ:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. ADMISSIBILIDADE SOMENTE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 126 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior de Justiça, a remição ficta somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas no art. 126, caput, da LEP, que elenca para tal finalidade apenas o trabalho e estudo. As restrições decorrentes da pandemia da COVID-19 não podem ser utilizadas como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. 2. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052872, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

“[...]1. Segundo a jurispudência desta Corte Superior de Justiça, a remição ficta somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas no art. 126, caput, da LEP, que elenca para tal finalidade apenas o trabalho e estudo. Não pode a suposta omissão Estatal ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. 2. Com efeito, da mesma forma que os estudos, prioriza-se as horas efetivas de trabalho. Só assim é possível analisar o real comportamento do apenado e sua intenção de ressocialização. 3. A Defesa pretende, em síntese, que sejam cassadas as decisões das instâncias ordinárias, que indeferiram o pleito do paciente de homologação da remição ficta, pelo tempo em que teria ficado impedido de trabalhar em virtude da pandemia [...]
Não assiste razão à impetrante, uma vez que é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na ausência de expressa previsão legal - a exemplo da regra existente relativa aos reeducandos que venham a sofrer acidente laboral, do art. 126, § 4º, da LEP - não está autorizada a remição ficta da pena do preso que deixou de trabalhar, somente se podendo considerar, para fins de remição, o tempo de trabalho ou de estudo efetivamente cumprido pelo sentenciado
(HC 651.897, Relator Ministro FELIX FISCHER, data da publicação: 4/5/2021). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 146.760/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.